Tribunal: TJDFT
Processo: 0722354-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722354-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS LIMA FEITOSA AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIAS LIMA FEITOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo no 0038903-81.2013.8.07.0001, em que litiga com MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, indeferiu o pedido de liberação do valor bloqueado e converteu a indisponibilidade em penhora, determinando a transferência de valores ao credor (ID 96985972). Em suas razões recursais (ID 27216825), o agravante relata ter sido realizado o bloqueio on-line de R$3.248,51, sendo que desse valor R$3.232,89 recaíram sobre a remuneração do mês de maio, depositada em 01/06/2021, conforme demonstra o extrato colacionado nos autos. Assevera que, por se tratar de conta salário, não há que falar em confusão com outros valores recebidos pelo agravante. Argui a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente do tipo de conta bancária em que estejam depositados. Afirma que o valor penhorado é oriundo da sua única fonte de renda. Diz ser hipossuficiente, fazendo jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Requer, ao final, a antecipação da tutela pleiteada e, no mérito, o provimento do recurso. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 27242334). Após a comprovação do recolhimento do preparo (ID 27408795), o agravante foi intimado para instruir o recurso com o extrato bancário do mês de junho/2021, de forma a possibilitar a análise do pedido liminar, tendo cumprido a determinação (ID 27531415). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, nada obstante o agravante tenha asseverado que o bloqueio judicial recaiu em conta salário, certo é que, conforme se observa do extrato colacionado aos autos de origem (ID 9423379), não se trata de conta salário, mas, sim, conta bancária regular, na qual são realizadas diversas movimentações. Dentre elas destacam-se os créditos decorrentes de transferências bancárias com a utilização de PIX. Observe-se que, em princípio, o recebimento de salário em conta corrente não impede, automaticamente, a penhora de valores. Cabe ao devedor provar que a conta destina-se exclusivamente ao recebimento da remuneração, o que não foi feito no caso em análise. Por outro lado, quanto à alegada impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, verifico que a alegação não foi submetida ao crivo do Juízo a quo, conforme a petição de ID 93779168, tratando-se de inovação recursal. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, não há como deferir o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator Eventual